Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante, por meio da defesa técnica (Defensoria Pública), se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso, sob a alegação da existência de omissão e para fins de prequestionamento da matéria, uma vez que não foi debatido no acórdão embargado acerca da atipicidade da conduta de realizar transporte de passageiros sob a perspectiva constitucional da violação ao disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, Princípio da Legalidade – do qual decorre a vedação à dupla incriminação (bis in idem). Defendeu que o acórdão foi omisso, porquanto deixou de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RHC 80362/SP e do ARE 635241/RS, quando a Corte se pronunciou, em obiter dictum, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais no que pertine às infrações penais comissíveis na direção de veículo automotor.
3. Conforme preceitua o art. 83 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.
4. Na hipótese, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme os termos Acórdão, in verbis: “[...] Transcrevo o posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” 8. Ressalto que embora o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade criminal da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa.. [...]”.
5. Conforme apontado no Acórdão embargado, inexiste revogação tácita do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais pelo Código de Trânsito Brasileiro e, diante da independência entre as esferas penal e administrativa, não há que se falar em “bis in idem”.
6. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, devidamente fundamentado.
7. Quanto ao prequestionamento, necessária a configuração de alguma hipótese legal para cabimento dos embargos declaratórios, o que não foi demonstrado pelo embargante.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.